Tribunal: TJSP
Processo: 2275946-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2275946-96.2019.8.26.0000 São Paulo - Voto 38916
1
VCA

Registro: 2020.0000680905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275946-96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
DE FÁTIMA FAFÁ DE BELÉM PALHA DE FIGUEIREDO, são agravados
WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO e EDUARDO SARMENTO CUNHA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a Dra. Paloma Azevedo Corrêa.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275946-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38916 - VCA 2/5
Voto no 38916
Agravo de Instrumento no 2275946-96.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Maria de Fatima Fafá de Belém Palha de Figueiredo
Agravado: Wladimir Afonso da Costa Rabelo
Obrigação de fazer. Tutela provisória. Decisão guerreada que
indeferiu o pedido de tutela de urgência. Insurgência.
Admissibilidade. Presença dos requisitos para que o agravado
exclua todas as postagens relacionadas à agravante das suas
páginas nas redes sociais, sob pena de multa. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE FATIMA FAFÁ DE BELÉM PALHA DE FIGUEIREDO,
nos autos da ação indenizatória c.c. obrigação de fazer e não fazer e pedido
de tutela antecipada movida em face de WLADIMIR AFONSO DA
COSTA RABELO, contra a r. decisão de fls. 58, que indeferiu o pedido
extensão da tutela de urgência.
Insurge-se a agravante alegando que a r. decisão
guerreada deve ser reformada, tendo em vista que ajuizou a ação
objetivando a exclusão de duas publicações postadas pelo agravado em seu
perfil na rede social Facebook, sendo deferida a tutela antecipatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275946-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38916 - VCA 3/5
Porém, após a referida decisão, apresentou a emenda à inicial com
complementação dos pedidos, informando que havia identificado outros
dois endereços eletrônicos contendo as mesmas publicações, requerendo o
deferimento da extensão da tutela antecipada anteriormente deferida para
as outras duas publicações, mas o referido pedido foi indeferido.
Afirma que a r. decisão contém incongruência com a
anterior decisão que deferiu a tutela de urgência, uma vez que proferiu
entendimento diametralmente oposto ao analisar os mesmos fatos e normas
legais. Esclarece que a r. decisão criou situação jurídica inusitada, pois o
Agravado está obrigado a excluir as publicações indicadas na r. decisão de
fl. 73/75 (autos principais), mas está autorizado pela r. decisão agravada, a
manter no ar as mesmas publicações postadas em outro perfil do Facebook
e em outra plataforma digital de rede social (Instagram).
Salienta que a manutenção das postagens acarreta
violação à imagem da Agravante, pois possuem caráter ofensivos à sua
honra, boa reputação e respeitabilidade, extrapolando os direitos
fundamentais à liberdade de expressão e de pensamento.
Acena que o julgamento proferido na ADPF no 130 não
se aplica ao caso, tendo em vista que o julgado se limitava a analisar a
violação de preceitos fundamentais da intimidade e privacidade em
confronto com as normas contidas na Lei da Imprensa (Lei no 5.250/1967).
Enfatiza que estão presentes os requisitos para a
exclusão das publicações postadas em outros perfis de sua titularidade
(Facebook) e em outra rede social (Instagram) até o momento
identificadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275946-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38916 - VCA 4/5
Por fim, requer a concessão dos efeitos da tutela
recursal.
Inicialmente, o presente recurso foi distribuído à 27a
Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Campos
Petroni, que entendeu pelo não conhecimento do recurso, determinando-se
a remessa dos autos dentre a 1a e 10a Câmaras de Direito Privado.
Dispensadas as informações, porque clara a questão em
debate, bem como a intimação do agravado, ainda não citado.
É o relatório.
O recurso comporta acolhida.
Aqui, limita-se a discussão ao cabimento ou não da
concessão da tutela de urgência, a qual depende da presença dos requisitos
exigidos pela lei processual, de acordo com o art. 300, CPC.
Consta nos autos que a agravante ingressou com a tutela
provisória de urgência em face do ex-deputado federal Wladimir Costa, ora
agravado, em razão das postagens ofensivas efetuadas nas redes sociais.
Verifica-se que o douto Juízo a quo deferiu a tutela de
urgência para a exclusão das postagens no Facebook, porém após a
emenda da petição inicial, a agravante informou que localizou novas
postagens em outros perfis do agravado no Instagram e Facebook.
Assim, em que pese o entendimento do douto
magistrado, vislumbra-se a presença dos requisitos para a concessão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275946-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38916 - VCA 5/5
medida, em razão da possibilidade de danos para a agravante com a
manutenção dos apontamentos externados pelo agravado em suas páginas
nas redes sociais, bem como a ocorrência de novas veiculações abordando
particularidades da vida pessoal da agravante.
Logo, claro está a presença dos requisitos para que o
agravado exclua todas as matérias relativas ao objeto da lide de suas redes
sociais, bem como se abstenha de veicular qualquer matéria que verse
sobre a agravante, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de
R$1000,00 (um mil reais).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator